Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-37.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800809-37.2021.8.14.0007

APELANTE: JOELSO EVERALDO SOARES BARROS, ADRIANE MOTA DE CAMPOS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE PELAÇÃO CIVEL Nº 0800809-37.2021.8.14.0007

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUI

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: JOÃO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA - OAB/PA 29.186

AGRAVADO: JOELSO EVERALDO SOARES BARROS

AGRAVADO: ADRIANE MOTA DE CAMPOS

ADVOGADO: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES – OAB/PA 6.942-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do entendimento pretoriano majoritário, "somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra ACÓRDÃO deste Órgão Fracionário, de id. 17154224, lavrada sob minha relatoria, através da qual deu-se provimento ao recurso de APELAÇÃO, assim ementado:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”.

Inconformada, o recorrente interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 17763686), onde alega em apertada síntese que, o juízo acionou o autor não apenas para a apresentação de comprovante de residência. Intimou-o de fato para apresentar e mensurar as lesões alegadas, inclusive com valores, pelo dano que, em que pese a total ausência de documentação, dizia ter sofrido, uma vez estes documentos não se constituem mera informação, mas sim pressupostos basilares do próprio devido processo legal.

Defende ser tão visível a advocacia predatória no caso em questão, que a solicitação de demais documentos era o mínimo a se fazer para garantir a legitimidade e o interesse da parte, e este, quando solicitado, não cumpriu com a determinação judicial, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão ora agravada, para fins de manter-se, portanto, o decisum de primeiro grau em sua totalidade.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 18136911, onde se pugna pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Adianta-se, prima facie, que o recurso não há de ser conhecido.

A propósito, do Código de Processo Civil de 2015, destaca-se a normativa de regência do Agravo Interno (grifou-se):

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

A toda evidência, a legislação adjetiva não comporta plurivocidade semântica: o recurso de Agravo Interno é o meio adequado de impugnação apenas das decisões monocráticas proferidas pelo relator, em sede da instância ad quem, não comportando cabimento quanto aos provimentos jurisdicionais emanados de órgão colegiado.

No caso em tela, tratando-se de decisão colegiada, é totalmente descabida a sua irresignação via agravo interno, eis que este instrumento processual é somente utilizável para se atacar as decisões monocráticas e não acórdãos.

Em reforço, colhe-se da doutrina especializada (grifou-se):

O agravo interno é recurso interposto em face de decisão monocrática de relator. Por isso, seu efeito devolutivo é ligado à busca de revisão do pronunciamento judicial impugnado, sendo estranho a esse recurso atacar algo além do ato decisório unipessoal.

Registre-se, também, que o art. 1.021, § 1º, previu um dever de impugnação especificada em sede de agravo interno. Em nome da dialeticidade dos recursos, analisada entre os princípios da teoria geral dos recursos, é preciso que o recorrente discorra sobre as razões de seu inconformismo, visto que este, no âmbito do agravo interno, se limitará ao questionamento da decisão impugnada. Por isso, tal agravo tem por fundamento rever a validade ou justiça do pronunciamento unipessoal do relator. (RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos Recursos. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 185).

Não destoa o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, verbi gratia: "somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário" (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Ainda com escólio em magistério doutrinário, tem-se que o "dispositivo em análise prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra decisão proferida pelo relator, de sorte que sua interposição contra acórdão" constitui "erro grosseiro, a acarretar o não conhecimento do recurso" (OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de; ROQUE, André Vasconcelos; DELLORE, Luiz; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e Recursos: Comentários ao CPC de 2015. Vol. 3. 2ª Edição. São Paulo: Método, 2018, p. 1068).

No mesmo sentido, vejamos ainda o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTO DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/2015, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão turmário.

2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa, a qual deve ser fixada no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019).

Logo, porque inadmissível à espécie, o não conhecimento da insurgência é medida que se impõe.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso
.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024